Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-13.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BARRINHA – Cirurgião-dentista – Ausência de cerceamento de defesa – Pretensão ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não observação do piso salarial da categoria e ao reconhecimento do direito à fruição de intervalo intrajornada, nos termos da Lei Federal no 3.999/61 – Impossibilidade – Autonomia do Município para estabelecer a

Ementa:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BARRINHA – Cirurgião-dentista – Ausência de cerceamento de defesa – Pretensão ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não observação do piso salarial da categoria e ao reconhecimento do direito à fruição de intervalo intrajornada, nos termos da Lei Federal no 3.999/61 – Impossibilidade – Autonomia do Município para estabelecer a remuneração de seus servidores – Servidores públicos municipais sujeitos ao regime estatutário – Impossibilidade de aplicação do reajuste de vencimentos no percentual concedido aos servidores do magistério municipal – Ausência de previsão legal de incorporação do vale alimentação ao valor dos vencimentos - Percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade – Inadmissibilidade por expressa vedação legislativa (Lei no 1.545/1997) – Recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo – Possibilidade – Artigo 69, da Lei no 1.545/1997 – Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.